Tribunal: TJSP
Processo: 2226202-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que acolheu apenas em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada. Inconformismo. Acolhimento. Exequente que não buscou compelir a ré ao pagamento direto das despesas em aberto, mas o reembolso dos valores cobrados pelo hospital. Contudo, o reembolso da forma como exigida não seria

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que acolheu apenas em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada. Inconformismo. Acolhimento. Exequente que não buscou compelir a ré ao pagamento direto das despesas em aberto, mas o reembolso dos valores cobrados pelo hospital. Contudo, o reembolso da forma como exigida não seria possível, já que ausente a demonstração do pagamento. Exequente que deverá exigir os valores de acordo com os pagamentos realizados ao hospital. Impugnação acolhida. Honorários majorados. RECURSO PROVIDO." (v.32455).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226202-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
HB SAUDE S/A, é agravada EDNA ANTONIA DIAS CASTILHO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226202-35.2019.8.26.0000 -Voto no 32455 - DVN
2
VOTO No
: 32455
AGRAVO No: 2226202-35.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- 2a VARA CÍVEL
AGTE.
: HB SAÚDE S/A

AGDO.
: EDNA ANTONIA DIAS CASTILHO DE SOUZA
JUIZ DE ORIGEM: PAULO MARCOS VIEIRA
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que
acolheu apenas em parte a impugnação ao cumprimento de
sentença
apresentada
pela
executada.
Inconformismo.
Acolhimento. Exequente que não buscou compelir a ré ao
pagamento direto das despesas em aberto, mas o reembolso dos
valores cobrados pelo hospital. Contudo, o reembolso da forma
como exigida não seria possível, já que ausente a demonstração do
pagamento. Exequente que deverá exigir os valores de acordo com
os pagamentos realizados ao hospital. Impugnação acolhida.
Honorários majorados. RECURSO PROVIDO.” (v.32455).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento
de sentença (processo no 0007228-83.2019.8.26.0576), proposto
por EDNA ANTONIA DIAS CASTILHO DE SOUZA em face
de HB SAÚDE S/A, que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada pela executada (fls. 67 de origem).
A agravante afirma que sua obrigação
consistiria em custear a internação e não reembolsar à agravada, ou
seja, pagar o débito diretamente ao Hospital de Base pelo serviço
prestado. Sustenta que o pedido de reembolso caracteriza o
enriquecimento ilícito da agravada, pois, do que se depreende dos
autos, não há provas que confirmem os valores que a exequente
pretende ser ressarcida. Por este motivo, declarando a
impossibilidade de reembolso da recorrida pelo gasto que não foi
comprovado, pede que o recurso receba provimento, para reformar
a decisão agravada, sendo acolhidos os argumentos trazidos na
impugnação ao cumprimento de sentença. Porque presente o risco
de dano de difícil ou impossível reparação e demonstrada a
probabilidade do provimento do recurso, pede o deferimento de
efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226202-35.2019.8.26.0000 -Voto no 32455 - DVN
3
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 07/10/2019 (fls.
96 de origem). O recurso foi interposto no dia 08/10/2019. O
preparo foi recolhido (fls. 10/11).
Prevenção
pelo
processo
no
1028560-31.2015.8.26.0576.
Efeito suspensivo deferido (fls.60/61).
Resposta às fls. 66/69. A agravada apresentou petição às fls. 72/73
e, viabilizado o contraditório, a agravante se manifestou às fls.
84/87. Não registrada oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é provido.
Cuida-se de cumprimento de sentença
apresentado por EDNA ANTONIA DIAS CASTILHO DE
SOUZA em face de HB SAÚDE S/A, pelo qual buscou o
pagamento de R$26.222,85, tratando-se de R$12.049,04 de danos
morais e o restante o custo do tratamento.
A exequente apresentou impugnação, que
foi acolhida, apenas em parte, pela decisão de fls. 67/69, que
rejeitou a questão relativa ao custeio do plano, nos seguintes
termos:
“Já no tocante à condenação referente ao custeio do tratamento
médico, assiste razão as alegações da parte exequente. Posto que a
obrigação de pagar da executada é em face da exequente, e não em
face do hospital que prestou os serviços, ademais, verifico às fls.
11/12 foi juntada a nota fiscal do serviço prestado e o recibo de
pagamento. Devendo este valor integrar o cálculo do valor devido.
Neste sentido, tendo em vista que não houve o pagamento da
condenação referente ao reembolso das despesas hospitalares
dentro do prazo previsto, deverá ter a incidência de multa de 10%,
além de honorários advocatícios devido em sede de cumprimento de
sentença, no mesmo percentual.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226202-35.2019.8.26.0000 -Voto no 32455 - DVN
4
Alega a parte recorrente: “a agravada em
momento algum pagou pelos serviços hospitalares contratados, sendo
certo que dentre os documentos mencionados, não há recibo de
pagamento, mas apenas nota fiscal e discriminação dos serviços
realizados.”(fls. 6).
O recibo provisório que constava dos
autos realmente não demonstrava pagamento, tanto que o Hospital
busca, em ação própria, as quantias referidas (processo no
1016643-10.2018.8.26.0576).
Diante deste cenário, caberia à autora
compelir a ré ao custeio direto perante o Hospital, ou, no caso de já
ter realizado pagamento, reembolsar o valor despendido com
obrigação que deveria ser da executada.
A busca pelo custeio direto, embora
aparentemente mais benéfico à consumidora e mais coerente ao fato
de o Hospital compor a rede credenciada da ré, foi por ela negada
em sua contraminuta, conforme se verifica:
“Imaginem, Nobres Julgadores, que houvesse provimento ao
presente agravo e fosse determinado o pagamento das despesas
hospitalares diretamente ao Hospital de Base e, no mesmo turno, a
Agravada lograsse êxito em comprovar algum fato modificativo,
impeditivo ou extintivo do direito do demandante daquela ação.
Neste cenário hipotético, não há duvidas de que a Agravada teria
ferido totalmente o seu direito adquirido, por força da condenação
que foi imposta e cuja decisão encontra-se com seu trânsito em
julgado.
Além do mais, a Instituição Hospitalar possui uma série de
elementos para, na hipótese de não pagamento das despesas, buscar
a restituição. Porém, permitir que haja o pagamento da quantia
para terceiro totalmente estranho à lide, noutros termos, seria
permitir que a Agravada demandasse em nome próprio um direito
alheio, consistente em atos de cobrança de valores eventualmente
não pagos ” (fls. 69).
Ao que parece, a parte exequente buscou
ser reembolsada dos valores contidos no recibo provisório,
independentemente de ter realizado o pagamento ao hospital.
Contudo, no cenário hipotético proposto, a parte exequente incidiria
em enriquecimento indevido, porque seria reembolsada por algo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226202-35.2019.8.26.0000 -Voto no 32455 - DVN
5
que não pagou, o que se mostra descabido e foge do escopo do
contrato firmado entre as partes desta demanda.
Por outro lado, necessário considerar o
fato novo noticiado às fls. 72/80, uma vez que a exequente
demonstra que realizou acordo com o hospital em ação monitória
para pagamento dos valores em aberto.
Neste cenário, cabível à exequente que
busque o reembolso das parcelas do acordo conforme realizar o
pagamento.
Assim, a decisão é reformada para acolher
a impugnação apresentada pela parte executada, afastando da
execução o valor do tratamento, que deverá ser exigido conforme a
exequente demonstrar o pagamento perante o hospital.
Em razão do acolhimento da impugnação,
os honorários são majorados para 11% do valor impugnado,
observada a gratuidade.
Em conclusão, a decisão é reformada.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator